Tribunal: TJSP
Processo: 2132876-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar. Execução Penal.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar.
3. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que pertença ao grupo de risco ou que não esteja recebendo tratamento adequado no ambiente carcerário.
4. Inexistência de

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar. Execução Penal.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar.
3. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que pertença ao grupo de risco ou que não esteja recebendo tratamento adequado no ambiente carcerário.
4. Inexistência de ofensa à súmula vinculante. Paciente já se encontra em regime semiaberto conforme fls. 149 dos autos de origem.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132876-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente DAVID
WENDER SILVA CARDOSO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132876-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3103
2
VOTO No 3103
Habeas Corpus no 2132876-84.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: David Wender Silva Cardoso
Ementa
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar. Execução Penal.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar.
3. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que
não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova
de que pertença ao grupo de risco ou que não esteja recebendo tratamento adequado no
ambiente carcerário.
4. Inexistência de ofensa à súmula vinculante. Paciente já se encontra em
regime semiaberto conforme fls. 149 dos autos de origem.
5. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de David Wender Silva Cardoso, preso no Centro de Detenção Provisória de
Americana, progredido ao regime semiaberto em 2.6.2020, todavia, sua transferência não
foi efetivada até a presente data, infringindo-se o disposto na Súmula Vinculante n. 56.
Busca-se, em síntese, a concessão de prisão domiciliar com base na
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, especialmente ante a
superlotação e as péssimas condições sanitárias e ambulatoriais do estabelecimento
prisional em que se encontra recolhido.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 34/39) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 45/46).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132876-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3103
3
do writ ou pela denegação da ordem (fls. 49/53).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
Consta que o paciente foi condenado a cumprir à pena de dez (10) anos,
quatro (4) meses e treze (13) dias de reclusão, em regime prisional fechado, sendo
deferida a progressão ao regime semiaberto em 2.6.2020 conforme fls. 30.
A impetrante aduz que o paciente, apesar do deferimento de progressão ao
regime semiaberto, permanece em regime mais gravoso, afrontando, portanto, a Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, conforme se infere das fls. 149
dos autos de origem, o paciente já foi transferido ao estabelecimento prisional adequado
ao semiaberto, ficando, assim, inócua tal reclamo.
De acordo com a peça inaugural deste remédio heroico, a ilustre impetrante
individualizou o pedido de prisão domiciliar, isto é, não vinculou sua apreciação à
transferência de regime, deste modo, passamos a analisar este pleito.
Cumpre consignar que nada obstante o artigo 197 da Lei de Execução Penal
preceitue que as decisões proferidas pelo juiz da execução desafiam recurso de agravo,
não há como negar, de forma peremptória, a possibilidade de estas, eventualmente, além
de contemplarem ocasional error in procedendo ou error in judicando, darem azo,
outrossim, a constrangimento ilegal.
Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus
não constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da
execução, nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer
cessar eventual constrangimento ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de
hipótese em que é manifesto, aferível de pronto.
Conforme já se antecipou em sede liminar, a decisão ora impugnada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132876-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3103
4
indeferiu o pedido de prisão albergue domiciliar, está fundamentada, não se
vislumbrando ilegalidade ou teratologia, asseverando nos seguintes termos:
(...) Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição,
temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19,
inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de
locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para
impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de
saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer. Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ, qu recomendam aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos,
contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso
concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena
de colocarmos também a segurança pública em risco A recomendação, a toda evidência,
não equivale à ordem imediata de soltura o concessão de outro beneficio, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideraçã toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade Outrossim, não obstante a maioria dos
estabelecimentos penais da regiã sabidamente esteja em situação de superlotação, desde
o início da pandemia foram adotada medidas para reduzir ao máximo o risco de
contágio. Esforços não foram poupados par continuidade da movimentação processual e
concessão dos benefícios dentro do lapso previsto n atestado de pena O sentenciado foi
progredido ao regime semiaberto em 02/02/2020 e não possu lapso para progressão ao
regime aberto (conforme cálculo de penas de fls. 75/76 - previsão par 20/01/2021) e não
se vislumbra a necessidade de adiantar sua saída para abertura de vagas a outros
sentenciados que estão obtendo progressão ao regime semiaberto. Diariamente sã
concedidos inúmeras progressões ao regime aberto e, consequentemente, os
sentenciados qu aguardam as vagas no regime semiaberto são transferidos Cabe
consignar, ademais, que a SAP comunicou a redução de movimentação dos presos entre
as unidades. A medida, a toda evidência, é um dos protocolos que visa à contenção da
COVID-19 no sistema prisional, porquanto evita a mistura de novos presos e unidades
estáveis, sem casos da doença. Trata-se de medida razoável e adotada em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132876-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3103
5
excepcional, único, e que aos olhos do juízo não traz prejuízo efetivo ao reeducando que
já se encontra oficialmente no regime semiaberto, contudo, não transferido para outra
unidade (..., fls. 31/32).
Conforme lembrou o digno Magistrado a quo, a Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar,
sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente
no ambiente carcerário, seja diante da efetiva contaminação de algum detento ou pela
demonstração de comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
"Tráfico de drogas (700g de cocaína e 148g de maconha). Pleito de prisão
domiciliar. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e de que o paciente "é
portador de bronquite, doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto
risco de óbito em caso de infecção pelo COVID-19". "No que tange ao pedido, cujo
fundamento é a pandemia da COVID-19, vê-se que não há comprovação da alegada
enfermidade do paciente, apenas a juntada de receitas médicas, o que não se revela
suficiente para a demonstração do quadro que se pretende evidenciar. Ademais, vale
mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação
feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347". Habeas corpus indeferido
liminarmente" (STJ -Habeas Corpus no 569.650-RJ - rel. Antônio Saldanha Palheiro -
Decisão Monocrática j. 30.3.2020).
Ressalta-se que, a hipótese prevista no artigo 117, da Lei de Execução
Penal, é reservada às condenadas que cumprem penas em regime aberto, o que não é o
caso dos autos, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Com efeito, em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus
não é habeas corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção
consequencialista, ou seja, a liberação de presos de periculosidade real e moralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132876-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3103
6
indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ,
Recomendação 62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando
severíssimo risco para a segurança pública.
Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.

Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o
assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID 91, no
sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária,
doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência
de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas
preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e
dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de COVID-19.

Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
coronavírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132876-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3103
7
permanecem em vigor com as necessárias providências para a respectiva manutenção,
incluindo-se a reposição de insumos destinados às medidas preventivas de contágio,
mormente às de higienização e de distribuição de EPI.
Nesse aspecto, a partir de 25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema
penitenciário paulista receberam, cada um deles, três (3) unidades de máscaras
reutilizáveis, que se somam àquelas já distribuídas anteriormente.
Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5) unidades do
mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e cinquenta e
três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema.
As providências necessárias à utilização dos equipamentos de
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos
Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados
à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público
externo nas Unidades Prisionais.
Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às fases de testagem em
massa da população paulista, definidas pelo Comitê de Contingenciamento do Corona
vírus do Estado de São Paulo.
O sistema penitenciário será contemplado, na segunda fase do planejamento,
com a testagem de custodiados e servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a
suspeita da enfermidade. Além do esforço do Governo do estado, o Departamento
Penitenciário Nacional - DEPEN, está em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete
mil) kits de testagem rápida e, ao sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis
mil e quatrocentos) kits.
Ou seja, continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos
funcionários e detentos. Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos
primeiros e não dentre os custodiados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132876-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3103
8
Dessa forma, não se constata qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.